Tribunal: TJES
Processo: 5019441-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; COVID-19
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019441-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: LARA GABRIELLE PEREIRA MACHADO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

requerida em face da sentença (id. 4193272
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar a requerida a
prestar o serviço de reserva de voo e hotel
nas datas apontadas pelos autores
e condenou a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto inexistiria ilegalidade nas previsões contratuais que permitiriam a remarcação da viagem flexível, além da proibição de escolha de determinadas datas (feriados...).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
os autores adquiriram pacote de viagem perante a requerida,
denominada ‘viagem flexível’,
no valor de R$
4.575,80 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos),
por meio da qual a demandada garantiria
a escolha de três datas, no entanto, a requerida teria recusado as datas escolhidas, pelo que postularam
obrigação de fazer consistente no cumprimento do contrato em uma das três data
s apontadas e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada,

resta incontroverso que
d
a
s disposições contratuais
consta a
informação clara e precisa de que a concessão de voucher nas datas sugeridas pelo consumidor estaria sujeita à disponibilidade e, caso contrário, a requerida
sugeriria
data próxima,
bem como a
indisponibilidade para datas festivas, feriados e afins.

Desse modo, considerando que ao adquirir a modalidade ‘reserva flexível’ o consumidor conhece dos riscos inerentes à contratação, não há que se falar em direito líquido e certo à execução do contrato nas datas apontadas, especialmente porque amplamente informadas as condições de viagem.

Ademais, não se acolhe a alegação de preterição
dos recorridos
apenas com base na alegação de que terceiro teria conseguido agendar viagem na data escolhida, isto porque não se sabe as circunstâncias do pedido deste terceiro (quantidade de pessoas, hotel escolhido...), circunstâncias que, efetivamente, influenciam na prestação do serviço, de sorte que se
vota pela improcedência d
a pretensão à disponibilização de viagem na forma exigida.

Em outras palavras, embora se lamente a situação amargada pelos recorridos, ao adquirirem pacote de viagem com valor muito inferior ao de mercado, dadas as condições da viagem, os recorridos se sujeitaram aos requisitos
estabelecidos em contrato, dentre os quais a impossibilidade de escolha de datas festivas, feriados e afins, bem como a reserva sujeita à disponibilidade. Com a devida
venia,
não se esta diante de
internalização dos riscos
do empreendimento, em verdade, a circunstância apontada pela recorrente (
reserva sob disponibilidade) é inerente ao tipo de contrato celebrado,
votando-se pela improcedência da pretensão deduzida, revogando-se a tutela deferida
, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que os documentos que constam dos autos são suficientes para a prolação da sentença, revelando-se desnecessária a dilação da instrução probatória no presente caso. DECIDO. Em primeiro lugar, observo ser cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não se revelar necessária a produção de outras provas além daquelas que já estão nos autos. A ação é improcedente. Cuida-se de ação de rescisão contratual, fundada na alegação de que as datas da viagem, indicadas pelo autor, não foram cumpridas. Assim, requer a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos. Incontroverso nos autos a aquisição dos pacotes pelo autor junto à ré, pacote de viagem, para serem utilizados no período compreendido entre01/03/2023 e 30/11/2023 (fls. 21).O requerente alega que, seguindo as instruções do vendedor, preencheu formulário apontando 3 opções de datas para a realização da viagem, entre os dias 27/10/2022, 17/11/2022, ou 03/03/2023. Escolhendo a data 27/10, sendo informado que não seria possível. Novamente, o autor optou por outras datas dentro do mês de março/2023. Contudo, nenhuma das datas indicadas foi aceita pela requerida, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos. Em contestação, a requerida aduz que as condições da viagem ainda estão vigentes, vez que de acordo com o pacote contratado, o agendamento da viagem deve ocorrer até o final de 2023.Pois bem. De fato, a documentação carreada aos autos demonstra que a parte autora adquiriu "Pacote de Data Flexível", para realização de viagem no período de01/03/2023 a 30/11/2023. Neste tipo de avença, com preços promocionais, o prestador de serviço não garante uma data específica para viagem, que pode ser realizada dentro de todo o período de validade do contrato. Conforme informações constantes no ato da compra, após a aquisição do pacote, o comprador deve indicar possíveis datas para a viagem e, caso não haja disponibilidade nas datas pretendidas, outras serão tentadas. Assim, ainda que o autor tenha escolhido o mês de março de 2023para usufruir do pacote turístico, a recusa da ré em não providenciar o respectivo agendamento,
não se mostrou ilegítima, pois de acordo com os termos contratados, que foi amplamente divulgado e era de conhecimento da requerente.
Desse modo, considerando que o termo final do prazo estabelecido contratualmente para a fruição dos serviços turísticos ainda não se exauriu, já que este está fixado para 30 de novembro de 2023,
não se vislumbra qualquer falha na prestação de serviços ofertados pela ré.
Em tal contexto, de rigor a improcedência do pedido. Para os fins do artigo 489, § 1º, inciso IV do Código de Processo Civil, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmara conclusão adotada e que não tenham sido considerados e valorados. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão posta nos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios derivados da sucumbência em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, primeira parte, da Lei 9.099/95
(...)’’ (Processo nº: 0003111-75.2023.8.26.0037, Juiz Carlos Fakiani, julgado em 26.07.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE COMPROU PACOTES DO "HURB" (HOTEL URBANO).
ESCLARECIMENTO ACERCA DAS DATAS DISPONÍVEIS PARA VIAGENS. HIPÓTESE EM QUE O PRAZO PARA O GOZO DO PACOTE ADQUIRIDO NÃO SE ESGOTOU
E
DEPENDE DE DISPONIBILIDADE PROMOCIONAL, TANTO AÉREO QUANTO DA HOSPEDAGEM.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ESPECIALMENTE, A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100213-27.2023.8.26.9049; Relator (a): Gilson Miguel Gomes da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Taquaritinga - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2023; Data de Registro: 05/05/2023)

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida, revogando-se a tutela de urgência conferida.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)